Tribunal: TJMT
Processo: 0020989-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020989-96.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUCLIDES DIAS DE MOURA - CPF: 340.074.821-87 (EMBARGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - OMISSÃO E OBSCURIDADE CONSTATADA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os
Embargos
de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Demonstrada a omissão quanto à
inversão
do ônus de sucumbência e condenação às custas processuais, devem ser
acolhidos
os
embargos
de declaração para o pronunciamento atinente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no. 0020989-96.2015.8.11.0041, que, por unanimidade,
proveu o recurso do Estado de Mato Grosso, bem como retificou a sentença, sob crivo do reexame necessário.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto à
inversão
do ônus de sucumbência, bem como da condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Ao final, a embargante pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Apesar de intimada, a parte embargada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

A parte embargante alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto ao ônus da sucumbência, bem como a condenação as custas processuais.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Nota-se que efetivamente houve omissão quanto à condenação ao pagamento à inversão dos ônus sucumbenciais, pois neste sentido o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que no caso de provimento do recurso, teríamos somente a inversão dos honorários, sem a majoração recursal.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, consignando a inversão dos ônus sucumbenciais, bem como condenar a parte autora ao pagamento das custas judiciais, observada a regra do art. 98, §2o, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024